Tribunal: TJSP
Processo: 2276822-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276822-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RICARDO GUERINO DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276822-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.606 - D
2
H . C . n o 2 2 7 6 8 2 2 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : R i c a r d o G u e r i n o d e S o u z a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 13.606
Habeas corpus. ROUBO. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Custódia necessária para a
garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito.
Paciente que ostenta outro processo de roubo
majorado e que se encontra suspenso, nos termos
do art. 366 do CPP. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de RICARDO GUERINO DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital, nos autos de no
1524534-31.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante por suposta prática do crime de roubo simples, tendo a prisão sido
convertida em preventiva sem fundamentação idônea. Alega que estão
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Assevera, ainda, que a
manutenção da prisão é desproporcional com a possibilidade de aplicação
de regime menos gravoso no caso de eventual condenação. Requer, assim,
a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 59/60).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 66/68).

É o relatório.
2) Denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276822-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.606 - D
3
Consta que o paciente foi preso no dia 21/11/2020, logo
após ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulação de
porte de arma de fogo, o veículo Renault/Kwid e a carteira contendo
documentos e R$ 170,00 em dinheiro pertencentes à vítima, com 69 anos de
idade (fls. 16/30). Diante disso, o paciente foi denunciado como incurso no
art. 157, caput, c.c. art. 61, II, "j", do CP (fls. 57/58 na origem).
In casu, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi fundamentada (fls. 50/51).
Com efeito, além da gravidade concreta dos fatos
narrados, tendo em vista o emprego de grave ameaça para a prática do
roubo do veículo e demais pertences da vítima, o paciente responde a outro
processo por roubo majorado, que foi suspenso com base no art. 366 do
CPP (fls. 34/36).
Assim, não se constata constrangimento ilegal na prisão
preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP),
bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
Por fim, a alegada desproporcionalidade da custódia
com relação à pena que seria imposta em caso de condenação não é
evidente, sendo tema de eventual sentença condenatória.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator